Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA METADE DOS ALUGUEIS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1076 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, sedimentou que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Logo, descabe a fixação dos honorários sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, pois, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, deve o Julgador observar, obrigatoriamente, os percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Conforme entendimento já exposto nesta Egrégia Oitava Turma Cível, em Ação de Dissolução de Condomínio e Arbitramento de Alugueis, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico, o qual equivale ao valor da condenação dos alugueis, pois o valor da metade do bem imóvel não configura novo acréscimo patrimonial decorrente da Sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.